Tribunal: STF
Processo: ARE 1506714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MUNICÍPIO DE QUILOMBO. EXONERAÇÃO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO CARGO PARA ADEQUAÇÃO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE DESPESAS COM O QUADRO DE PESSOAL. EXEGESE DOS ARTS. 169, § 3º, II, DA CF/1988 E 20, III, "B" E 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRF. LEGALIDADE DO ATO. VÍCIOS LEGISLATIVOS NÃO COMPROVADOS. EXEGESE DA SÚMULA N. 22 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, IV; 5º, XXXV; 37, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, o recorrente tomou posse no cargo de motorista em 01.09.2014, após aprovação no concurso público regido pelo edital n. 001/2010. Logo após, assumiu cargo comissionado (Evento 1 - Inf 11), razão pela qual não finalizado o estágio probatório em 2017, data da sua exoneração, nos termos da Lei Complementar n. 128/2017: 



    [...] 



    Nota-se, assim, que a legislação infraconstitucional dirigiu-se aos servidores em estágio probatório, não se vislumbrando, portanto, a apontada perseguição política. 



    Não há controvérsia que o apelante era servidor não estável. 



    Sobre o assunto, a Súmula n. 22 do STF dispõe que: "O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo". 



    Conquanto a exoneração de agentes públicos em estágio probatório para adequação dos limites orçamentários do município, em observância à Lei Complementar n. 101/2000 - LRF, possa causar insegurança aos servidores ainda não estáveis, fato é que tal dispensa não pode ser acoimada de ilegal. 



    In casu, inexiste prova ou indício nos autos de inobservância das medidas previstas nos arts. 169, § 3º, II, da CF/1988 e 20, III, "b" e 22, parágrafo único, da LRF que importasse na quebra aos princípios da motivação, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, razão por que não se deve falar em desvio de finalidade dos atos exoneratórios, nem sequer em perseguição política. Além disso, foram exonerados todos os servidores que se encontravam na mesma situação do autor. 



    [...] 



    Quanto aos vícios no procedimento de aprovação da Lei Complementar Municipal n. 128/2017, o requerente aponta que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Quilombo não teria sido observado em sua totalidade. 



    Aponta que a sessão plenária do dia 03/08/2017 – em que o projeto de lei obteve sua primeira aprovação - ocorreu no mesmo dia em que as comissões apreciaram a matéria. Acrescenta que os pareceres exarados no âmbito das duas comissões possuem o mesmo teor. Indica, por fim, que não existe, nas comissões, qualquer registro das discussões dos projetos de lei. 



    Ocorre, como já destacou o magistrado, que é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que questões atinentes exclusivamente à interpretação e à aplicação dos regimentos das casas legislativas constituem matéria interna corporis, da alçada exclusiva da respectiva casa (MS n. 26.074, Relator o Ministro Joaquim Barbosa; MS n. 24.356, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 14.11.03; MS n. 21.360, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23.4.93; MS n. 23.388, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 20.4.01; MS n. 25.594, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 20.10.05; MS n. 26.062 Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 12.4.07; e MS n. 21.754-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 21.2.97). 



    Na espécie, não há afronta a qualquer dispositivo da Lei Orgânica do Município de Quilombo referente ao processo legislativo. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente